Tribunal: TJDFT
Processo: 0738603-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738603-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROZANA TRAJANO FEIJAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante – Maria Rozana Trajano Feijão – pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, por considerar que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, do CTN, rejeitou a correspondente prejudicial. Além disso, o decisum agravado não conheceu da exceção de pré-executividade quanto à alegação de que a recorrente não exercia atividade autônoma no período objeto da tributação, porque tal análise teria por pressuposto o exame de provas, obstado na objeção. Sustenta que os documentos carreados com a objeção comprovam que a agravante não exercia atividade de autônoma, eis que é servidora pública desde 2007. Afirma residir e trabalhar em Macapá/AP desde 2007, de forma que não seria possível a atuação como psicóloga no Distrito Federal. Ressalta que, surpreendida pela citação no feito executivo, requereu baixa da inscrição. Reitera a alegação de que os débitos tributários encontram-se prescritos. Afirma que o fato gerador da contribuição paga aos conselhos de fiscalização profissional é o exercício da atividade, e não a inscrição propriamente dita. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para declarar a extinção do crédito tributário. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o executivo fiscal, serão realizadas medidas expropriatórias em desfavor da recorrente. Além disso, ainda que não se admita a dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, afigura-se possível ao Estado Juiz, no exame da objeção, aferir se o título judicial reúne seus atributos, dentre eles a certeza. In casu, a objeção parece ter sido instruída com prova inconteste de que a recorrente reside na cidade de Macapá desde 2007, bem assim que exerce, no tribunal de justiça estadual, a profissão de serventuária da justiça em regime não compatível, portanto, com a prática de atividade de psicóloga no Distrito Federal. Além disso, como destacou o ilustre magistrado singular, o art. 70, do Decreto 20.508/05, do Distrito Federal, estabelece inequívoca possibilidade de cancelamento do lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir. Ainda que, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, inclusive da egrégia 4a Turma Cível, não se admita a dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, por outro lado, quando a objeção for instruída com prova inconteste da inexistência dos atributos do título que aparelha a execução fiscal, há a matéria que ser apreciada, sob pena de negação de direito por conta de circunstância eminentemente procedimental. Com efeito, ao estatuir o Código de Processo Civil vigente, o legislador ordinário preocupou-se em conferir aos jurisdicionados a prevalência do direito material sobre o processual, estatuindo diversas medidas destinadas a esse fim, como, por exemplo, a possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais, a previsão expressa acerca do dever de lealdade e transparência, sobretudo, impondo aos sujeitos processuais cooperação “entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o, do CPC). Portanto, presentes o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a relevância da argumentação expendida, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do feito de origem até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator